Tribunal: TJDFT
Processo: 0716468-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Suspensão do fornecimento de energia elétrica. Fraude ou defeito do medidor. Cobrança de fatura. Negativação em cadastro de inadimplentes. Presença dos requisitos para a tutela de urgência: concessão parcial para que a concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica e de negativar o nome do autor em cadastros restritivos de crédito.